Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. REDUÇÃO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 30 DIAS. ART 10o, §1o, I, RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la: a) na obrigação de fazer para desbloquear o cartão de crédito vinculado à conta bancária do autor, restabelecendo os limites de crédito (R$ 36.590,00 no cartão de crédito e R$ 7.000,00 no cheque especial); b) ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega as preliminares de efeito suspensivo e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços do banco requerido e ausência de comprovação a ensejar a condenação a danos morais. Afirma que a recusa de fornecimento de crédito é exercício regular da instituição financeira. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, inclusive afastamento de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo Custas e preparo recolhidos.Contrarrazões apresentadas (ID.52095337).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
6.Preliminar de interesse de agir. O interesse de agir, pressuposto da ação, deve ser analisado sob os aspectos da necessidade e da utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização e de restabelecer seus limites de crédito. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
7. Na origem, diz o autor que a instituição financeira retirou toda a linha de crédito concedida, sem aviso prévio. Assevera que a instituição financeira não lhe deu esclarecimento acerca da questão. O réu, por sua vez, defende ausência de provas quanto as alegações do autor e de ato ilícito, bem como de que tem prerrogativa de conceder ou não o crédito ao consumidor.
8. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
9. É legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Entretanto é dever da instituição informar ao consumidor qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito com antecedência razoável, com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1440356, 07004226620228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. A Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando não solicitada pelo cliente, apenas pode ocorrer: a) no caso redução do limite, se a instituição comunicar ao titular, no mínimo, com 30 dias de antecedência, independente da concordância do titular (caso a instituição verifique deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, a comunicação deve ocorrer até o momento da referida redução); e b) no caso de aumento, além da comunicação desse reajuste até o momento de sua realização, deve haver prévia concordância do titular do cartão, que pode ser obtida por meio de cláusula contratual.
11. Na hipótese, autor narra que seu limite de crédito foi cortado sem qualquer notificação e justificativa prévia, ao passo que recorrente se restringiu a afirmar que estava no exercício regular de seu direito. Ocorre que o recorrente não fez prova de qualquer situação concreta que ensejasse cessação do limite do cartão do autor e tampouco comprovou qualquer notificação prévia em relação à questão, de forma que o autor só descobriu ao tentar fazer uso do cartão. Nesse sentido, configura prática abusiva a instituição financeira que reduz ou cessa crédito concedido ao consumidor sem comunicar-lhe previamente, por ofensa ao art. 6o, inciso II, do CDC. Dessa forma, o restabelecimento do limite do cartão de crédito do autor é medida que se impõe.
12. Igualmente, não se pode negar que o corte imotivado do limite do cartão de crédito gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação à negativa da operadora ao tentar efetuar uma compra em estabelecimento comercial, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano. Assim, não há fundamentos que autorizem a modificação da sentença recorrida, mantendo-se o valor fixado, dado que estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.